Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Exmo. Des. Gilberto Pereira de Oliveira para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações da Exma. Autoridade Suscitada. Após, faça-se remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator